Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL. DESONERAÇÃO DOS FIADORES. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que condenou solidariamente o locatário e os fiadores ao pagamento dos valores inadimplidos relacionados à locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Desoneração da fiança em caso de saída dos sócios-fiadores do quadro social da empresa locatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fiança, como modalidade de garantia fidejussória, é o contrato mediante o qual o fiador garante ao credor, com seu patrimônio, a satisfação de uma dívida contraída por outra pessoa, caso este não a solva em seu vencimento.
4. Da interpretação conjunta dos artigos 39 e 40, X da lei no 8.245/91 e do artigo 835 do Código Civil, conclui-se que a ação de cobrança de locatícios será ajuizada em face do locatário e do fiador e, caso não haja limitação expressa no pacto, a fiança se estende até o término da locação, em caso de renovação automática do contrato por tempo indeterminado, podendo o fiador se desonerar da garantia a qualquer tempo, desde que notifique o locador de sua intenção, hipótese em que sua responsabilidade ficará limitada a 120 dias após a notificação.
5. Não há disposição legal que justifique a invalidação da fiança concedida em contrato de locação unicamente por conta da alteração do quadro social da sociedade empresária locatária, tendo em vista a imprescindibilidade da notificação do locador por parte do fiador de sua intenção de se desonerar, para que o locatário exija novo fiador ou substitua a modalidade da garantia, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Firmado contrato de locação por sociedade empresária, a desoneração do sócio-fiador depende da notificação do locador de tal intenção, mesmo em caso de sua saída do quadro social da empresa".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 835; lei 8.245/91, arts. 39, 40 e 62, I. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.589.055/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.996.107/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.792.659/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022; TJDFT, Acórdão 1898456, 0722420-17.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/09/2024; TJDFT, Acórdão 953867, 20140111984446APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2016, publicado no DJe: 18/07/2016; TJDFT, Acórdão 1906335, 0014938-69.2016.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024;TJDFT, Acórdão 1378382, 0711979-61.2019.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJe: 20/10/2021.